Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722799-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0734242- 0706918-95.2023.8.07.0003, determinou a desocupação voluntária do bem (Chácara São Joaquim, situado na Fazenda Lagem ou Gibóia, Km 05, margem esquerda da Rodovia DF190, Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia/DF), sob pena de ordem de reintegração de posse e deixou de analisar os demais pedidos. Nas razões recursais (ID 47663610), a parte agravante narra que a Sentença dos autos principais declarou a nulidade do negócio jurídico de permuta firmado entre os litigantes, determinando que as partes reintegrassem na posse dos bens originalmente permutados. Aduz que não se empossou indevidamente do imóvel urbano QNO 20, conjunto 27, Casa 19, Ceilândia/DF, conforme falsamente alegado pela parte agravada, mas tão somente providenciou a reparação dos portões arrombados, tendo em vista que a residência foi invadida por moradores de rua. Pondera que o imóvel estava livre para acesso dos agravados, visto que deixou a chave com a vizinha de porta. Alega que o imóvel urbano se encontra em situação de abandono e depreciação, enquanto o imóvel rural está com diversas benfeitorias úteis e necessárias devendo ser indenizada pelas melhorias realizadas, a fim de retornar as partes ao estado anterior. Sustenta haver excesso de execução com a simples reintegração de posse dos imóveis no estado em que se encontram. Indica que os agravados só devem ser reintegrados na posse do imóvel urbano quando indenizarem todas as benfeitorias realizadas. Assevera a necessidade de ser prestada caução suficiente e idônea. Preparo recolhido (ID 47665938). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 47714206. Nas Contrarrazões (ID 48706046), a apelada propugna, quanto ao mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Denota-se que no presente recurso a parte agravante pretendia obstar a reintegração de posse dos agravados no imóvel Fazenda Lagem ou Gibóia, Km 05, margem esquerda da Rodovia DF-190, Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia/DF, enquanto não indenizadas as benfeitorias. Além disso, alegou-se que a reintegração na posse do imóvel urbano da QNO 20, Conjunto 27, Lote 19, Ceilândia/DF somente deveria ocorrer quando estivesse como originalmente permutado. Ocorre que a Fazenda Lagem já foi devidamente reintegrada pelos agravados nos autos de origem, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem (Ac. de 19.6.2018 no RespEl no 18725, rel. Min. Luiz Fux.). Para caracterização do binômio necessidade e utilidade, é necessário demonstrar a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela pretendida, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado. No caso em apreço, entretanto, houve a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensão do recurso deixou de ser útil à parte recorrente quando houve a efetivação da reintegração de posse do imóvel pelos agravados. Inclusive, já se iniciou o Cumprimento de Sentença definitivo em relação a verba honorária (ID 163883128), perdendo a razão da discussão aqui debatida. Demais, se encontra em trâmite processo referente à indenização pelas benfeitorias realizada no imóvel rural (autos n° 0716682-08.2023.8.07.0003), momento em que poderá ser demonstrado de forma concreta quais as benfeitorias foram realizadas, bem como a avaliação destas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator